Tribunal: TJSP
Processo: 2050068-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determina elaboração de nova conta de liquidação.
REMUNERAÇÃO versus BENEFÍCIO.
COISA JULGADA. Parcelas remuneratórias recebidas anteriormente à prolação da sentença de procedência. Questão não aventada pela autarquia, na fase de conhecimento. Preclusão. Coisa julgada operada em favor do credor.
Desconto de prestações do benefício

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determina elaboração de nova conta de liquidação.
REMUNERAÇÃO versus BENEFÍCIO.
COISA JULGADA. Parcelas remuneratórias recebidas anteriormente à prolação da sentença de procedência. Questão não aventada pela autarquia, na fase de conhecimento. Preclusão. Coisa julgada operada em favor do credor.
Desconto de prestações do benefício nos períodos de recebimento de remuneração, posteriores à sentença. Descabimento.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050068-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado JOSE ROBERTO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050068-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14.141
2
Agravo de instrumento: 2050068-22.2020.8.26.0000
Comarca: 3a Vara Cível de Mauá
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Agravado: José Roberto dos Santos
Voto no 14.141
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determina
elaboração de nova conta de liquidação.
REMUNERAÇÃO versus BENEFÍCIO.
COISA
JULGADA.
Parcelas
remuneratórias
recebidas
anteriormente à prolação da sentença de procedência. Questão não
aventada pela autarquia, na fase de conhecimento. Preclusão.
Coisa julgada operada em favor do credor.
Desconto de prestações do benefício nos períodos de recebimento
de remuneração, posteriores à sentença. Descabimento.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social, contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza Dra. Júlia
Gonçalves Cardoso, nos autos de ação acidentária promovida por JOSÉ ROBERTO
DOS SANTOS, ora em fase de cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente
a impugnação apresentada pela autarquia, determinando a elaboração de novos
cálculos, sem suspensão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária nos
períodos em que o obreiro exerceu atividade remunerada (fls. 131/133).
Pretende o agravante, representado pelo procurador federal Dr.
Thiago Paulino Martins, a reforma da decisão, aduzindo incompatibilidade do
recebimento de parcelas remuneratórias com renda mensal de aposentadoria por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050068-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14.141
3
invalidez acidentária, benefício por incapacidade substitutivo dos rendimentos, ante
a previsão do artigo 46 da Lei 8.213/91, com a redação trazida pela Lei
13.135/2015. Prequestionou a matéria (fls. 1/4).
Houve atribuição de efeito suspensivo ao recurso (fl. 162).
O credor apresentou contraminuta (fls. 170/172).
RELATADOS, passo a decidir.
De início, deixo registrado que não se desconhece que o C. STJ,
em 21/05/2019, através de voto proferido pelo Relator Ministro Herman Benjamin,
decidiu afetar os Recursos Especiais 1.786.590/SP e 1.788.700/SP ao rito dos
recursos repetitivos (Tema 1.013), determinando a suspensão nacional de todos os
processos que versem sobre a “Possibilidade de recebimento de benefício por
incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da
renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em
período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e
aguardando o deferimento do benefício.”
Entretanto, mencionada decisão excepcionou os casos em que a
alegação de impossibilidade de recebimento de benefício por incapacidade nos
períodos de trabalho remunerado se dá na fase de cumprimento de sentença,
conforme trecho ora transcrito:
“Acho importante, todavia, destacar que a presente afetação não
abrange as seguintes hipóteses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050068-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14.141
4
a) o segurado está recebendo benefício por incapacidade
regularmente e passa a exercer atividade remunerada incompatível;
e
b) o INSS somente alega o fato impeditivo do direito (o exercício de
trabalho pelo segurado) na fase de Cumprimento da Sentença.
Na hipótese "a", há a distinção de que não há o caráter da
necessidade de sobrevivência como elemento de justificação da
cumulação, pois o segurado recebe regularmente o benefício e passa
a trabalhar, o que difere dos casos que ora se pretende submeter ao
rito dos recursos repetitivos.
Já na situação "b" acima, há elementos de natureza processual a
serem considerados, que merecem análise específica e que também
não são tratados nos casos ora afetados ao regime de recursos
repetitivos pelo C. STJ (Tema 1.013)”
Sendo assim, passo ao julgamento do mérito do presente
recurso.
A irresignação da autarquia não prospera.
Cuida-se de cumprimento de sentença que condenou o INSS a
conceder benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, em substituição ao
auxílio-acidente recebido pelo autor, a partir da citação (19/12/2002), acrescido dos
demais consectários legais (fls. 25/28 e 38/45).
Conforme as informações constantes do CNIS (fls. 99/101), o
autor recebeu remuneração, sob vínculo empregatício, após o termo inicial da
aposentadoria por invalidez acidentária, nos meses de fevereiro e março de 2003,
março a julho de 2007, março a julho de 2008, e de março de 2009 a 24/02/2015
(fls. 99/100).
Desse modo, algumas parcelas remuneratórias foram recebidas
antes da prolação da sentença, em 31/08/2010 (fls. 25/28) e do v. acórdão que
manteve a decisão, em julgamento ocorrido aos 14/06/2011 (fls. 37/45), transitando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050068-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14.141
5
em julgado sem que houvesse impugnação específica da autarquia.
De fato, o INSS teve oportunidade de alegar a impossibilidade
de recebimento de aposentadoria por invalidez acidentária nos períodos de
recebimento de salário anteriores a 31/08/2010, no momento oportuno, mas não o
fez.
Diante disso, impõe-se o reconhecimento da eficácia preclusiva
da coisa julgada relativa à mencionada questão, nos períodos anteriores à prolação
da sentença.
Nesse sentido, o entendimento do C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART.
535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
CUMULAÇÃO
COM
APOSENTADORIA.
EXECUÇÃO.
PRECLUSÃO
DA
POSSIBILIDADE
DE
ALEGAÇÃO,
EM
EMBARGOS,
DE
MATÉRIA
QUE
DEVERIA
TER
SIDO
LEVANTADA NA FASE DE CONHECIMENTO. PROCESSO DE
EXECUÇÃO. ADSTRIÇÃO AOS LIMITES DO DISPOSITIVO DO
TÍTULO JUDICIAL, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente,
não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
2. Verifica-se que o Tribunal Regional não dissentiu dos precedentes
do STJ, firmados no sentido de não ser possível, no âmbito de
Execução, alegar matéria que não foi oportunamente suscitada e
discutida no processo de conhecimento, em razão da preclusão e da
coisa julgada.
3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(REsp 1689930/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 20/10/2017)
Quanto ao recebimento de salário no período entre 01/09/2010
e 24/02/2015, o recurso também não prospera.
Não há que se falar em óbice ao pagamento do benefício, ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050068-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14.141
6
fato de o segurado ter recebido remunerações após o início da aposentadoria por
invalidez.
Isso porque a permanência no desempenho de atividade
profissional não significa a cessação da incapacidade reconhecida em juízo, após
perícia médica.
Ora, ainda que o segurado estivesse incapacitado, viu-se
obrigado a continuar exercendo atividade laborativa que lhe garantisse a
subsistência até o desfecho definitivo do processo e a efetiva implantação
administrativa do benefício.
Nesse sentido:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
CONCEDIDA
JUDICIALMENTE. PAGAMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS
DO BENEFÍCIO COINCIDENTES COM PERÍODO EM QUE
HOUVE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA, MESMO
ESTANDO
O SEGURADO INCAPACITADO.
CABIMENTO.
ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A SÚMULA 72 DA TNU.
RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO A QUE SE DÁ
PROVIMENTO.
1. O Segurado que, mesmo considerado incapaz em termos
previdenciários, retorna ao trabalho para manter seu sustento
enquanto aguarda a definição sobre a concessão do benefício por
incapacidade, não pode ser penalizado com o não recebimento do
benefício neste período.
2. Não se pode admitir que o exercício de atividade remunerada, por
si só, possa elidir o direito à percepção do benefício por
incapacidade, isto porque o indeferimento do benefício pela
Autarquia Previdenciária coloca o Segurado em risco social, em
estado de necessidade, compelido a superar suas dificuldades físicas
para buscar meios de manutenção e sobrevivência.
3. Deve-se olhar a situação com enfoque na efetiva proteção social
que a demanda exige, não havendo que se falar em concomitância
de exercício de atividade remunerada com a percepção de benefício
por incapacidade, e sim na reparação da injusta situação a que foi
submetido o Segurado. Retirar da entidade previdenciária o dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050068-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14.141
7
de conceder o benefício a quem realmente faz jus seria como
premiar a Administração Pública com o enriquecimento sem causa.
4. Recurso Especial do Segurado a que se dá provimento.
(REsp 1573146/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe
13/11/2017)
Além disso, ao receber remuneração paga pelo empregador, o
autor recolheu as respectivas contribuições previdenciárias, não havendo que se
falar em bis in idem.
Desse modo, por qualquer ângulo, é inviável o pretendido
desconto dos períodos em que o segurado exerceu atividade remunerada.
Sendo assim, fica mantida a decisão agravada.
No que tange ao prequestionamento, desnecessária para sua
configuração a referência expressa a artigos de lei, bastando que as questões sejam
debatidas e decididas, como na presente hipótese.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos
moldes acima.
CARLOS MONNERAT
Relator